Tribunal: TJDFT
Processo: 0753764-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753764-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANIA DA COSTA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ROMILSON ROCHA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivania da Costa Brito contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 258678468 do processo de referência) que, nos autos da ação de anulação de ato administrativo ajuizada pela ora agravante em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0715636-65.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, ante a presunção de legalidade do ato administrativo e em razão da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Na decisão agravada, indicou o juízo ter a própria autora reconhecido que não utiliza o quiosque desde junho de 2023, quando interditado pela Administração Pública. Disse que a autora poderia ter impugnado o auto de interdição e não o fez. Apontou ter ela questionado a interdição somente após ter sido intimada a desocupar voluntariamente aquele espaço. Em razões recursais (Id 79164927), sustenta a agravante ter paralisado as atividades em virtude de interdição lavrada pelo DF Legal em 01/06/2023. Nega ter abandonado o quiosque. Menciona penderem de julgamento recursos administrativos (SEI 044976/2024-23 e 046123/2024-26). Diz ser prematura a cassação da permissão de uso. Ressalta não ter a Administração comprovado, de forma idônea, o abandono da área por mais de 45 dias, consoante exigido pelo art. 22, I, da Lei Distrital 4.257/2008. Afirma estar baseada a decisão administrativa apenas em relatos de terceiros e vistoria unilateral, sem sua presença como permissionária. Afirma que a presunção de legalidade do ato administrativo foi superada por vícios formais e materiais, como motivação deficiente, ausência de prova robusta e violação ao contraditório e à ampla defesa. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, pleiteando lhe seja atribuído efeito suspensivo; b) Requer ao Insigne Relator (a) que determine a intimação da Agravada, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do NCPC/2015 para responder no prazo legal; c) Requer ao final o provimento do presente Agravo de Instrumento, procedendo-se a reforma integral da decisão agravada, confirmando, ainda, a concessão da Tutela Recursal de Urgência, que certamente será deferida. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante pretende obter a liminar reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência que ela postulara para suspender o ato administrativo que cassou o Termo de Permissão de Uso n. 4629/2010, relativo a quiosque localizado na QE 40 do Guará II (Id 258666498, pp. 9-10 do processo de referência). Segundo o relato de sua exordial (Id 258666498 do processo de referência), diz a agravante ser ilegal o ato administrativo de cassação da permissão de uso, porquanto a paralisação das atividades decorreu exclusivamente de interdição formal realizada pelo DF legal em 1/6/2023. Denuncia a existência de recursos administrativos pendentes, protocolados antes da cassação (SEI 044976/2024-23 e 046123/2024-26), e que tornam precipitada a medida administrativa adotada. Pois bem. Como se sabe, a permissão de uso é ato discricionário, precário, unilateral e negocial, mediante o qual a Administração Pública faculta ao particular a utilização privativa de determinado bem público, de forma gratuita ou onerosa, no interesse público, por tempo certo, para que o explore ali desenvolvendo alguma atividade. Como ato precário, pode ser a qualquer tempo revogado ou modificado pela Administração sempre que o interesse público assim o exigir. O quiosque objeto da ordem de cassação ocupa área pública, conforme autorizado em termo de permissão de uso não-qualificado (Ids 2582245319 e 258224531 do processo de referência), para o exercício da atividade de Bar e Restaurante, à agravante/autora pela Administração Pública, em 19/3/2010, mediante o pagamento de taxa e por meio da assunção de obrigações pelo permissionário. Da análise do processo de origem, verifico ter sido a agravante/autora notificada, em 25/11/2025, acerca da cassação do referido termo de permissão “em razão do enquadramento nas infrações previstas nos artigos 14, inciso VI, e art. 22, incisos I e III, da Lei Distrital no 4.257/2008, conforme apurado no processo SEI no 0417-00029440/2024-88”, “sob pena de desocupação compulsória” (Id 258224521). Referida legislação, que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício de atividades econômicas, assim estabelece nos dispositivos indicados: Art. 14. São obrigações dos permissionários: I - manter conservada e limpa a área permitida e a área limite adjacente de até dez metros; II - manter acondicionado o lixo, de forma adequada para os fins de coleta nos termos da legislação vigente; III - usar uniformes e equipamentos apropriados para a comercialização de produtos alimentícios, conforme legislação sanitária específica; IV - manter o Alvará de Localização e Funcionamento e demais documentos relativos ao quiosque ou trailer em local visível; V - exercer exclusivamente as atividades previstas no Termo de Permissão de Uso e Alvará de Localização e Funcionamento; VI - manter em dia o preço público e demais encargos relativos à ocupação; VII - recolher diariamente o trailer da área permitida, após encerrar as atividades; VIII - exercer as atividades somente em dias, horários e local permitidos, sendo possível àqueles que exerçam atividades que necessitam de deslocamento o atendimento externo, em caso de emergência; IX - obedecer às exigências de padronização impostas pelo concedente; X - utilizar exclusivamente a área permitida; XI - conservar o quiosque ou trailer dentro das especificações previstas nesta Lei; XII - não utilizar som mecânico ou ao vivo, sendo permitida a utilização de televisão sem amplificação do som; XIII - desenvolver pessoalmente a atividade licenciada; XIV - não vender bebidas alcoólicas nas proximidades de escolas, hospitais e repartições públicas; XV - arcar com as despesas de água, luz, telefone e outras decorrentes da instalação e do uso do quiosque ou trailer ou da atividade desenvolvida; XVI - não arrendar, ceder ou locar, a qualquer título, a permissão ou seu respectivo espaço físico; XVII - cumprir as normas de postura, de saúde pública, de segurança pública, de trânsito, de meio ambiente e outras estipuladas para cada tipo de atividade a ser exercida, nos termos da legislação específica; XVIII - não residir no trailer ou quiosque. Art. 15o. É permitido o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento, nos termos da legislação vigente, observado o prazo de requerimento disposto no art. 28 desta Lei. (...) Art. 22o. O Termo de Permissão de Uso será cassado quando o permissionário: I - não desenvolver atividade econômica no quiosque ou trailer por mais de quarenta e cinco dias sem justificativa; II - for advertido por escrito, por mais de três vezes no período de um ano por qualquer infração; III - deixar de recolher ao erário o preço público correspondente à área utilizada, por período superior a seis meses; IV - desatender à determinação do art. 14, XVI, desta Lei; V - descumprir a interdição; VI - obstruir a ação dos órgãos e das entidades de fiscalização; VII - descumprir o disposto no art. 7o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinado com o art. 27, V, e art. 78, XVIII, da Lei no 8.666/1993. Parágrafo único. A cassação do Termo de Permissão de Uso implicará a imediata cassação do Alvará de Localização e Funcionamento. No caso, a agravante foi autuada em 1/6/2023 pelo exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento e por usar área pública acima da área permitida, sendo ainda objeto de interdição, o que foi objeto dos recursos n. 044976/2024-23 e n. 046123/2024-26, interpostos em 12/11/2024 e 26/11/2024 (Ids 258224523, pp. 12-13 e 258224524). Deduziu ela pedido de parcelamento de débitos em atraso relativamente aos anos de 2022 e 2023 (Id 258224523, p. 14) e de reconhecimento da prescrição de dívidas relativas ao preço público dos anos de 2010 a 2017 (Id 258224523, p. 15), o que denota sua condição de devedora contumaz comportamento repetido de não pagar o preço público devido pela permissão que lhe foi outorgada. Em paralelo, a notificação de cassação do termo de permissão não está fundada somente no abandono da área por mais de 45 dias, mas também, e principalmente, na ausência de recolhimento do preço público e da obrigação de “manter em dia o preço público e demais encargos relativos à ocupação”. Quanto à alegada ausência de abandono, não pode esse conceito – porquanto relacionado com as obrigações do permissionário de “manter conservada e limpa a área permitida” e de “manter acondicionado o lixo, de forma adequada para os fins de coleta”, consoante previsto no art. 14, I e II, da Lei Distrital n. 4.257/2008 – ser confundido com a penalidade de interdição sofrida pela agravante pelo exercício de atividade econômica sem alvará de funcionamento, com uso de área pública acima da área permitida e sem o pagamento dos encargos devidos que levaram à cassação da permissão de uso. Assim, malgrado as razões apresentadas pela agravante, importante salientar a possibilidade de a Administração revogar ou modificar o referido ato a qualquer tempo quando presente o interesse público, conforme registrado na decisão objurgada e no despacho de Id 258224524. Deste pronunciamento judicial consta, inclusive, determinação para ser intimada a permissionária a apresentar defesa escrita relativamente às alegações que levaram à cassação da permissão a ela concedida, o que, em uma análise perfunctória, afasta o argumento de que foram violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, o art. 28 da Lei 9.784/99, que trata do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e é também aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/01, estabelece a necessidade de intimação dos atos do processo “que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”, o que, aparentemente, foi observado pela Administração. Assim, a despeito dos argumentos alinhavados, certo é que a documentação acostada no feito de referência, em princípio, não demonstra, inequivocamente, a existência de vícios na Ordem de Serviço n. 264/2025 que culminou na notificação de cassação da permissão de uso, que goza de presunção de legalidade e legitimidade. Não comprovado, pois, de forma inequívoca, eventual ilegalidade na decisão impugnada, não se afigura, de plano, a possibilidade de se suspender o ato administrativo emitido em desfavor da agravante, subsistindo a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Tais circunstâncias, que denotam a necessidade de dilação probatória no caso concreto, foram objeto de destaque na decisão recorrida, ao afirmar que “presume-se a legalidade do ato decorrente do poder de polícia da administração, que somente poderia ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, o que inexiste”. Devem, portanto, os fatos ser averiguados em contraditório, tendo em vista a natureza pública do direito envolvido, razão pela qual tenho assistir razão ao juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra controvertida e deverá ser esmiuçada em contraditório, e que não se mostram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça destacou ser a permissão de uso de área pública um ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo quando constatado o descumprimento do permissionário aos termos da Lei Distrital n. 4.257/2008. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. ATO PRECÁRIO. INFRAÇÃO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO. MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DANO JURÍDICO INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA. 1. A permissão de uso de área pública constitui ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade do Poder Público. A Administração Pública pode revogar seus atos quando inconvenientes ou inoportunos, conforme art. 53 da Lei no 9784/99 e Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 2. Constatado que o apelante descumpriu os incisos IV e VI do art. 14 da Lei Distrital no 4.257/2008, era dever do gestor público cassar o Termo de Permissão de Uso, em virtude da completa submissão da Administração às leis. Outrossim, apresentada denúncia por particular, por certo, a Administração não se vincula aos termos daquela, mas sim às supostas infrações legais averiguadas. 2.1. No caso, a revogação de permissão de uso regular de bem público foi precedida de motivação e notificação, oportunizado ao permissionário o conhecimento da decisão administrativa e o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Diante da legalidade dos atos de interdição e de demolição e da ausência de demonstração de eventual abuso do poder estatal, afasta-se eventual responsabilidade civil patrimonial, porquanto não houve ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal, que, na realidade, agiu no estrito cumprimento do dever legal. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1935634, 0709772-17.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) – grifos nossos DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. ATO PRECÁRIO. INFRAÇÃO. COMETIMENTO. CASSAÇÃO. MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESENÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA. I. A permissão de uso de área pública constitui ato administrativo discricionário, precário e transitório, passível de revogação a qualquer tempo, conforme conveniência e oportunidade do Poder Público. Deveras, a Administração Pública pode revogar seus atos quando inconvenientes ou inoportunos, conforme art. 53 da Lei no 9784/99 e enunciado de súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. II. O inciso II do artigo 22 da Lei Distrital no 4.257/2008 estabelece que o Termo de Permissão de Uso será cassado se o permissionário for advertido, por escrito, por mais de três vezes no período de um ano por qualquer infração. III. Comprovado que o particular exerce atividade de quiosque em área pública e foi autuado por diversas vezes, não há qualquer irregularidade na cassação da sua permissão, mormente porque fora regulamente notificado de todas as infrações e lhe dada a oportunidade de se defender e recorrer. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1147421, 0700024-34.2018.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJe: 17/02/2019.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA. RISCO. AUSÊNCIA. CAUÇÃO. GARANTIA DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EXIGÊNCIA LEGAL. 1. O auto de infração goza de presunção relativa de legalidade, que somente pode ser afastada mediante a análise do mérito da ação que o questiona. 2. Inexiste risco para a atividade desenvolvida pela empresa, quando o processo administrativo está em curso, o Distrito Federal ainda não propôs execução fiscal e o crédito tributário não foi constituído definitivamente. 3. A exigência de caução que tem como objetivo suspender a exigibilidade do tributo incidente sobre as operações praticadas pelo contribuinte e que ensejaram o aproveitamento de crédito discutido na infração, conforme exige o art. 151, II do CTN, serve como verdadeira garantia de pagamento do tributo na hipótese de a demanda ser julgada improcedente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1055265, 0710609-39.2017.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJe: 31/10/2017.) – grifos nossos Destarte, inviável a concessão da tutela requerida pelo agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, eventual direito do agravante à nulidade do ato administrativo impugnado. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora